Tribunal: TJMT
Processo: 1018535-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RONISE MAIARA DOS SANTOS contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT., que a estaria submetendo a constrangimento ilegal, porque a mantêm em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, sem necessidade há mais de um ano e sem que houvesse encerrado a formação da culpa.
Postula, in limine, a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que a prisão domiciliar da paciente seja revogada ou que seja substituído o monitoramento eletrônico por outra cautelar diversa da prisão.
Nas informações Judiciais, o d. Juiz a quo explicou que em 11/11/2019 o Ministério Público juntou seus memoriais finais e em 14/02/2020, a Defesa também os ofereceu. Disse que, posteriormente, foram juntados aos autos Relatório Técnico de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos, tendo sido o feito, em 08/09/2020, remetido à defesa para fins de manifestação sobre a juntada das novas provas documentais, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório.
Pois bem.
Como já dito antes de se apreciar o pedido de liminar, não há nos autos nenhuma informação acerca de eventual pedido, ao Juiz a quo, de revogação da prisão domiciliar ou mesmo da retirada do monitoramento eletrônico, limitando-se, o Impetrante, a anexar o decreto de prisão preventiva e o decisum que a manteve – Ids. 56246990, págs. 2/7 e 56246991, os quais, friso, já foram alvo de análise neste e. TJMT (HC 1007846- 10.2019.8.11.00 00) e também no STJ (quando, então, a preventiva foi substituída por prisão domiciliar nos termos do art. 318-A, CPP – HC 514.847 - MT).
Assim, inviável a apreciação do pedido, seja por falta de prova pré-constituída ou pelo risco de incidir em supressão de instância já que nem mesmo com os Informes Judiciais foi possível constatar-se se, de fato, foi requerido ao Juízo a quo a revogação da prisão domiciliar ou a substituição do monitoramento eletrônico imposto para fiscalização do cumprimento do benefício.
Com efeito, não havendo enfrentamento pelo d. juízo singular acerca da pretensa concessão ao paciente da prisão domiciliar, não há como esse o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma direta, apreciar o pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Registre-se que, seria o caso de supressão de instância, ainda que o monitoramento eletrônico tiver sido fixado por este e. Tribunal ou pela Corte Superior.
Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:
“(...) O surgimento de contexto fático novo e de novos documentos que instruem pedido de modificação/revogação de medida cautelar previamente decretada devem ser analisados primeiramente pela autoridade judiciária de primeiro grau de jurisdição, ainda que tenham sido fixadas pelo Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus repressivo, incidindo o princípio da instância em detrimento do princípio da hierarquia nas hipóteses tais. (...)” (N.U 1013478-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)
No mais, não constato falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora tenha decorrido, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP.
É sempre bom destacar que a análise de possível ocorrência de excesso de prazo se orienta pelo princípio da razoabilidade e assim, o efetivo excesso não é constatado pela simples soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as peculiaridades, dificuldades, percalços, de cada caso concreto.
In casu, destaco que após encerrada a instrução criminal (e já oferecidas as alegações finais), foi publicada a Portaria n. 247/TJMT/2020, com suspensão dos atos e prazos no âmbito do Poder Judiciário, pelo prazo de 15 dias, além da implementação do sistema de home office, fatos que, por certo, acarretaram a dilação inevitável dos prazos para a prolação da sentença, situação de todo compreensível.
Não bastasse, a medida liminar postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Uma vez já apresentadas as Informações Judiciais, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça; empós, façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator